Tribunal: TJSP
Processo: 1003745-59.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação pautada em descumprimento de dever contratual e não vício em construção – Inteligência do art. 205, CC – Prazo decenal - Precedentes desta Câmara - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de empreendimento com área privativa denominada "quintal" – Incontroversa existência de caixas de inspeção (que recebem gordura e sabão), que

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Não ocorrência – Ação pautada em descumprimento de dever contratual e não vício em construção – Inteligência do art. 205, CC – Prazo decenal - Precedentes desta Câmara - Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Divulgação de empreendimento com área privativa denominada "quintal" – Incontroversa existência de caixas de inspeção (que recebem gordura e sabão), que inviabilizam benfeitorias no local – Ressarcimento moral – Admissibilidade – Ausência de informação acerca da impossibilidade de plena utilização da parte externa do imóvel – Contratação que deve observar todas as condições ofertadas – Transtornos que não configuram mero dissabor do cotidiano – Fixação do valor em R$ 15.000,00 – Suficiência - Pedido de redução pelo réu e majoração pelos autores – Não cabimento - Montante apto a exercer a função reparadora, sem representar enriquecimento ilícito da parte - Cálculo dos juros moratórios - Termo inicial - Incidência a partir da citação, por derivar, o pedido indenizatório, de relação contratual - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.